Tribunal: TJMT
Processo: 1025809-46.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025809-46.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[VALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 482.032.701-15 (APELANTE), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1025809-46.2024.811.0003

APELANTE: VALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor visando à reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de cobrança indevida de tarifas administrativas e seguro prestamista em contrato de financiamento de veículo celebrado com instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se são abusivas as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato e Título de Capitalização; (ii) verificar a legalidade da contratação do seguro prestamista; (iii) analisar a existência de má-fé do credor a justificar a repetição do indébito em dobro; (iv) aferir a ocorrência de dano moral indenizável em razão das cobranças impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro do contrato e capitalização são válidas, desde que pactuada expressamente, com comprovação da prestação do serviço e valores compatíveis com o mercado, conforme entendimento do STJ (Tema 958 e Súmula 566).

A contratação do seguro prestamista é lícita quando há cláusula contratual específica e demonstração da ciência do consumidor, inexistindo prova de imposição ou limitação à livre escolha.

A repetição do indébito em dobro exige prova de cobrança indevida e má-fé do credor, o que não se presume e não restou comprovado nos autos, afastando inclusive a devolução simples diante da regularidade das cobranças.

A cobrança de valores em contrato regularmente firmado, sem demonstração de abalo à esfera íntima do consumidor, não configura dano moral, conforme orientação pacificada da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança de tarifas bancárias é válida quando pactuada expressamente, com comprovação da prestação do serviço e valores compatíveis com o mercado.

A contratação de seguro prestamista é legítima se houver cláusula expressa e ciência do consumidor, inexistindo imposição unilateral.

A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do credor, o que não se presume.

A cobrança de valores contratuais lícitos, sem repercussão na esfera íntima do consumidor, não enseja dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII; 39, I; 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.10.2021; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 566.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1025809-46.2024.811.0003

APELANTE: VALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da
Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais,
ajuizada em face de
BANCO VOTORANTIM S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da parte autora, ante o deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que celebrou contrato de financiamento de veículo com a instituição financeira Apelada, ocasião em que lhe foram impostos produtos e serviços não solicitados, a saber: seguro prestamista (R$ 762,17), título de capitalização (R$ 340,11), tarifa de cadastro (R$ 789,00), tarifa de registro de contrato (R$ 316,00) e tarifa de avaliação de veículo (R$ 250,00), totalizando R$ 2.457,28 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos).

Alega que houve venda casada desses produtos e serviços acessórios no bojo da operação principal de crédito, desrespeitando o art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que as tarifas administrativas foram cobradas sem comprovação da efetiva prestação dos serviços, incorrendo em prática abusiva.

Relata que a r. sentença, conquanto tenha reconhecido a aplicação do CDC e deferido a inversão do ônus da prova, desconsiderou a hipossuficiência do consumidor ao exigir do Apelante a demonstração de fatos negativos, além de não exigir da Apelada a prova da prestação dos serviços.

Ao final requer o reconhecimento da nulidade das cobranças de seguro prestamista e título de capitalização, declaração de abusividade das tarifas administrativas, repetição do indébito em dobro no valor de (R$ 4.914,56), além da condenação por indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, o Apelado requer a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Não houve o recolhimento do preparo, uma vez que a parte autora faz benesses da assistência judiciária, conforme certidão id. 329836868.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da
Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais,
ajuizada em face de
BANCO VOTORANTIM S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da parte autora, ante o deferimento da assistência judiciária.

A controvérsia se refere à legalidade das cláusulas do financiamento de veículo, especialmente quanto à capitalização de encargos financeiros, à cobrança de tarifas sem comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes e à regularidade da contratação do seguro prestamista.

Pois bem.

Consoante pacificado entendimento doutrinário e jurisprudencial, os contratos celebrados com instituições financeiras, ainda que regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, como expressamente dispõe a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, devem observar a autonomia privada das partes e a força obrigatória dos contratos, princípios estes que, todavia, não se sobrepõem ao controle judicial quando evidenciado o desequilíbrio contratual ou a presença de cláusulas abusivas.

TARIFAS

No que concerne às tarifas de registro cadastro e avaliação do bem, entendo serem legítimas as respectivas cobranças, porquanto encontram respaldo na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, aplicam-se ao caso as teses fixadas no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), segundo as quais
"é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto"
.

Ademais, quanto à tarifa de cadastro especificamente, aplica-se a "Súmula 566 do STJ: Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

A apelante questiona a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) e da Tarifa de Avaliação do Bem, no montante de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), Tarifa de Cadastro na quantia R$ 789,00 (setecentos e oitenta e nove reais) e Titulo de Capitalização no importe R$ 340,11 (trezentos e quarenta reais e onze centavos) alegando suposta abusividade.

Todavia, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer elemento que demonstre a desproporcionalidade dos valores cobrados ou que evidencie a ocorrência de onerosidade excessiva em desfavor do consumidor.

Com efeito, considerando que o contrato foi celebrado em
2020,
ou seja, em momento posterior à vigência da Resolução-CMN n.º 3.518/2007, bem como inexistindo prova de que os serviços não tenham sido efetivamente prestados ou de que os valores ultrapassem os parâmetros usualmente praticados pelo mercado, mostra-se correta a conclusão sentencial quanto à legalidade das tarifas questionadas.

No que se refere especificamente à Tarifa de Avaliação do Bem, verifica-se que restou devidamente comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme documento acostado aos autos no id. 329788372, no qual consta expressamente a realização da vistoria e avaliação do veículo objeto do contrato, afastando, portanto, qualquer alegação de cobrança por serviço não prestado.

Assim, as quantias cobradas revelam-se compatíveis com o equilíbrio contratual e em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

SEGURO PRESTAMISTA

A parte apelante insurge-se contra a cobrança de valor atinente ao seguro prestamista, reputando-a abusiva por ausência de opção contratual ou suposta imposição unilateral do serviço pela instituição financeira. No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre pontuar que a contratação de seguro prestamista, por si só, não configura prática abusiva, tampouco é vedada pelo ordenamento jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que a contratação do seguro é válida e eficaz, desde que haja cláusula contratual específica e expressa prevendo sua contratação, bem como demonstração da manifestação de vontade do consumidor, ainda que no contexto de contrato de adesão.

O contrato colacionado aos autos (id. 329788371) demonstra que o seguro prestamista foi contratado expressamente, com discriminação do valor cobrado, o qual foi incluso no custo efetivo total da operação, sendo este elemento informado previamente ao contratante, o que afasta a alegação de surpresa ou onerosidade excessiva.

Importante registrar que não há, no contrato, qualquer cláusula que condicione a liberação do crédito à contratação exclusiva do seguro com a seguradora indicada pela instituição financeira, tampouco prova de que o consumidor tenha requerido a contratação de seguro diverso e teve seu pedido recusado.

Portanto, afasta-se a alegação de ilegalidade na contratação do seguro prestamista, por inexistência de prova quanto à suposta imposição unilateral da avença ou falta de transparência.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro, igualmente não merece acolhimento. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a devolução em dobro somente é cabível quando evidenciada a cobrança indevida aliada à má-fé do credor, circunstância esta que, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não se presume, devendo ser cabalmente demonstrada pela parte autora.

No caso em exame, como visto, as cobranças referentes às tarifas administrativas e ao seguro prestamista se mostraram amparadas contratualmente e legitimadas pela jurisprudência pátria, inexistindo qualquer irregularidade apta a caracterizar cobrança indevida, tampouco conduta dolosa da instituição financeira.

Ainda que assim não fosse, não há nos autos qualquer elemento probatório que indique comportamento abusivo, ardiloso ou malicioso por parte do banco, mas, ao revés, demonstra-se que a instituição atuou dentro dos limites da legalidade e da boa-fé objetiva.

Dessa forma, ausente o requisito subjetivo da má-fé, fica afastada a pretensão de repetição do indébito em dobro, sendo incabível, inclusive, a restituição simples, diante da regularidade das cobranças reconhecida no presente feito.

DANOS MORAIS

No tocante ao pleito de indenização por danos morais, igualmente não assiste razão à parte apelante.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores é no sentido de que o mero descumprimento contratual ou a simples cobrança de valores, por si só, não enseja dano moral indenizável, sendo imprescindível a demonstração de efetiva violação a direito da personalidade, com repercussão concreta na esfera íntima do consumidor.

No presente caso, não há qualquer elemento capaz de evidenciar situação vexatória, constrangimento público, abalo psicológico relevante ou violação à dignidade da parte autora.

As cobranças impugnadas decorreram de relação contratual regularmente firmada entre as partes e foram realizadas de forma lícita, amparadas pelo instrumento contratual e pela legislação de regência.

Assim, inexistente ato ilícito, inexistente também o dever de indenizar, se impondo o afastamento da condenação por danos morais.

Ao arremate, reconhecida a regularidade das cláusulas contratuais e das cobranças impugnadas, bem como a inexistência de dano moral, impõe-se a manutenção integral da sentença, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026